Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-83.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 353.538.721-34 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HONORIO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 005.014.761-72 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), OSEAS DIAS DE MOURA - CPF: 051.123.541-00 (APELADO), OZIEL JARDIM DE MOURA (APELADO), JANETE MOURA GOMES DA SILVA (APELADO), DEUSINA BELA DE MOURA (APELADO), IDE ALVES DE MOURA - CPF: 229.992.481-72 (APELADO), FABIO REINEHR - CPF: 621.266.951-15 (APELADO), ANGELA JARDIM BOTELHO (APELADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (APELADO), dariluci gomes da silva (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 090.015.909-00 (APELADO), MARIA ALVES LIMA DA SILVA (APELADO), EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), FABIO REINEHR - CPF: 621.266.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA JARDIM BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DARILUCI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 090.015.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE MOURA GOMES DA SILVA - CPF: 846.953.661-34 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art.1.238 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com
animus domini
e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de quinze anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião).

Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ CARLOS DE SOUZA
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária, ajuizada em desfavor de
HONORIO GOMES DA SILVA FILHO e OUTROS
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para o deferimento da usucapião extraordinária, uma vez que possui, com ânimo de dono, o imóvel localizado na Avenida Dom Wunibaldo, lote 7, quadra 51, do grupamento "A", Centro A, com área de 586,00 m2 (quinhentos e oitenta e seis metros quadrados), ocupando-o há mais de vinte e dois anos, com
animus domini
.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 78458621).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no ID 82615453, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
LUIZ CARLOS DE SOUZA
propôs a presente Ação de Usucapião Extraordinária, em desfavor de
HONORIO GOMES DA SILVA FILHO e OUTROS
, alegando, em síntese, que possui os requisitos para o deferimento da usucapião extraordinária, uma vez que possui, com ânimo de dono, o imóvel localizado na Avenida Dom Wunibaldo, lote 7, quadra 51, do grupamento "A", Centro A, com área de 586,00 m2 (quinhentos e oitenta e seis metros quadrados), ocupando-o há mais de vinte e dois anos, com
animus domini
.

As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, foram intimadas por carta com AR (ID 1576903, 1576904 e 1576905).

Citados os apelados confinantes, responderam regularmente à ação.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do apelante, dos apelados OSEAS DIAS DE MOURA, JANETE MOURA GOMES DA SILVA e DEUSINA BELA DE MOURA.

Os apelados, em contestação, pugnaram pela improcedência da ação, sustentando, em síntese, que o apelante nunca residiu no imóvel acima descrito e, ainda, que há Boletim de Ocorrência datado de 18/04/2016, o envio de documento de Interpelação Extrajudicial, assim como a existência de utilização do imóvel pelo apelado OSEAS DIAS DE MOURA que, por sua vez, alugou-o para o Sr. CLAUDIOMIR, entre fevereiro a novembro do ano de 2000, que corroboram as alegações da parte apelada. Arguiram, ainda, a inexistência de posse mansa pacífica e com
animus domini.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

Pois bem.

A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do
animus domini
(vontade de ser dono).

Sobre o tema, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD ensinam:

"Posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto"
(FARIAS, Cristiano Chaves de, e ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, 6ª ed. 2010).

É, também, a lição de ORLANDO GOMES:

"A posse que conduz à Usucapião deve ser exercida com animus domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente. O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de Usucapião dos fâmulos da posse.

(...)

Necessário, por conseguinte, que o possuidor exerça a posse com animus domini. Se há obstáculo objetivo a que possua com esse animus, não pode adquirir a propriedade por usucapião.

(...)

Por fim, é preciso que a intenção de possuir como dono exista desde o momento em que o prescribente se apossa do bem."
(ORLANDO GOMES, in "Direitos Reais", 12ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1996, p. 166).

Verifica-se, pois, que o Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238, que assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Nesse sentido, a usucapião extraordinária exige o prazo de 15 (quinze) anos, dispensando a presença dos requisitos justo título e boa-fé para sua configuração.

O magistrado
a quo
concluiu pela improcedência do pedido com base na seguinte motivação:

“(...) Extrai-se do caderno processual que não houve o exercício da posse pelo lapso temporal prescrito em lei, ou melhor, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, porquanto nenhum elemento probatório veio aos autos para comprovar o

exercício de posse pelo autor e/ou terceiros, pelo prazo de 15 (quinze) anos, conforme alegado na inicial.

Extrai-se pelos documentos que instruem os autos que nem o requerente, nem a pessoa que alega ter vendido o imóvel ao autor, nunca fixaram moradia no imóvel, objeto da lide.

E mais, vê-se que os requeridos sempre buscaram inibir a posse ilegal de diversas pessoas sobre o imóvel no decorrer dos anos.

As testemunhas ouvidas em juízo não comprovam a posse mansa e pacífica com ânimo de dono do autor, muito pelo contrário comprovam que ele, requerente, jamais deteve a posse sobre o bem que pretende usucapir. (...)”

De fato, analisando o conjunto probatório dos autos, não se constata a comprovação do alegado pelo apelante, inclusive, no que tange ao afirmado de que o imóvel objeto da lide estava abandonado, quando, em 1.994, a Sra. ALICE DE ALMEIDA OLIVEIRA tomou posse por 19 (dezenove) anos e, em 31/05/2013, vendeu a posse para o Sr. ERIK SILVA FERNANDES, o qual, por sua vez, vendeu para o apelante em 11/06/2014.

Ao contrário, o que se verifica na hipótese dos autos, como fundamentado na sentença recorrida, é que nem o apelante e tampouco a pessoa que alega ter-lhe vendido o imóvel,
nunca fixaram moradia no imóvel
,
e as

testemunhas ouvidas em juízo não comprovam a posse mansa e pacífica com ânimo de dono do autor
.

Deste modo, o conjunto probatório não demonstra que o autor exerce a posse do imóvel, há mais de 22 (vinte e dois) anos, como afirmado em sua inicial.

Portanto, considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC - TEMPO NECESSÁRIO NÃO CUMPRIDO - POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA - CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelada, uma vez que comprovou por documentos existentes nos autos que adquiriu dos supostos Réus os imóveis.

Para o reconhecimento da Usucapião Extraordinária, é necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 1.238 do CC, que pressupõe a demonstração da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelo prazo legal necessário para seu reconhecimento.

Não comprovado o requisito temporal e nem a posse mansa e pacífica.”
(N.U 0003403-19.2004.8.11.0013, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – OPOSIÇÃO FEITA POR POSSUIDOR INDIRETO – POSSE MANSA E PACÍFICA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A usucapião extraordinária reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze) anos” (STJ - AgRg no REsp: 1415166/SC).

Se há notícia nos autos de oposição à posse feita por possuidor indireto antes do transcurso do período aquisitivo, impõe-se a improcedência da ação por inobservância aos requisitos do art. 1.238 do CC.”
(N.U 0000860-98.2011.8.11.0077, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB. Pretensão de reconhecimento de soma de posses , cujo exercício pelos supostos antecessores não ficou demonstrada.

Cabe ao autor, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, sob pena de ver julgado improcedente o pedido de domínio dos imóveis pretendidos
.”
(N.U 0012315-54.2012.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
e consoante o §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida suspensão de sua cobrança em face da gratuidade judiciária
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021